Tribunal: TJBA
Processo: 8010782-57.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010782-57.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: B. P. D. J. e outros

Advogado(s)
:
EVELLYN DO NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. MENOR PORTADOR DE TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações cíveis interpostas por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, o pagamento de indenização por dano moral e o reembolso de despesas médicas, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão; (iii) a caracterização do contrato como “falso coletivo”; (iv) a existência de notificação prévia válida ao consumidor; (v) o cabimento da indenização por danos morais e do reembolso das despesas médicas; e (vi) a adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e responde solidariamente com a operadora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. A ausência de efetiva coletividade ou de vínculo representativo apto a caracterizar plano coletivo por adesão configura a hipótese de “falso coletivo”, autorizando a equiparação do contrato ao plano individual ou familiar.
5. É vedada a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde, sobretudo quando ausente comprovação de notificação prévia válida ao consumidor e quando o cancelamento ocorre durante tratamento médico contínuo de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em situação de hipervulnerabilidade.
6. Nos termos do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a continuidade da cobertura assistencial durante tratamento médico essencial, sendo ilícita a interrupção abrupta.
7. O cancelamento indevido do plano de saúde em contexto de tratamento contínuo configura dano moral
in re ipsa
, sendo devido, ainda, o reembolso das despesas médicas comprovadamente suportadas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Configura “falso coletivo” o plano de saúde coletivo por adesão sem efetiva coletividade ou vínculo representativo, aplicando-se as regras dos contratos individuais ou familiares.

3.

É ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde, sem notificação válida, durante tratamento médico contínuo de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, impondo-se a manutenção da cobertura assistencial, nos termos do Tema 1082 do STJ.

4.

O cancelamento indevido do plano de saúde em tais circunstâncias configura dano moral presumido, sendo devido o reembolso das despesas médicas comprovadas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 42; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082 (REsp nº 1.842.751/RS); STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação Cível nº 8001340-54.2023.8.05.0054, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8004508-77.2024.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8010782-57.2024.8.05.0103,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Cooperativa Central
e
QUALICORP Administradora de Benefícios S.A.

e, Apelado,

B. P. D. J.
, representado por EUNICE DE SOUZA PARDINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.